Tribunal: CARF
Processo: 13839.004971/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004971/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
COPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2007
MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Constitui descumprimento de obrigação acessória, sancionável nos termos da
legislação, o desatendimento adequado de intimação fiscal regular. Havendo
reincidências genéricas, a multa deverá corresponder ao dobro do valor mínimo
previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade. Por maioria de
votos, em dar parcial provimento ao recurso para reduzir à metade a multa aplicada. Vencida a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em deixar, a empresa, de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da autarquia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004971/2007-01
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004971/2007-01

O contribuinte apresentou defesa administrativa (e-fls. 31 a 41) que foi
considerada improcedente (e-fls. 67 a 77).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 80 a 91) em que se alegou:
a) que foram apresentados os documentos à Autoridade Fiscal suficientes para o
lançamento das contribuições previdenciárias, não restando qualquer prejuízo
à fiscalização;
b) que não houve intenção dolosa e que o erro seria escusável;
c) que, quanto à gradação da penalidade, deveria ter sido aplicada a hipótese
mais favorável ao infrator, consoante o art. 112 do Código Tributário Nacional
– CTN, e
d) que a multa aplicada afrontaria o princípio constitucional da vedação ao
confisco.
e) É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de ofensa ao
princípio constitucional da vedação ao confisco, por força da Súmula Carf no 2.
Consta do relatório fiscal (e-fls. 17 a 20) que o contribuinte, intimado
(...) foi solicitado à empresa citada, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal –
TIAF, de 25/10/2007, o Livro Diário e as Folhas de Pagamento em meio digital
conforme o disposto nos Artigos 61 e 62 da Instrução normativa SRP no03, de
14/07/2005, e na forma do leiaute previto no Manual Normativo de Arquivos Digitais,
conforme Portaria MPS/SRP no 58, de 28/01/2005, documentos relativos ao período de
07/200 a 07/2006.
(..)
3.1 – Vencido o prazo concedido no TAF, a empresa não se manifestou nem apresentou
os arquivos solicitados.
O contribuinte admitiu que as informações, embora prestadas, não o foram nos
termos exigidos pela legislação tributária, ou seja, em meio digital e no leiaute estabelecido pela
norma (e-fl. 35), mas que isso não teria causado prejuízo ao Fisco porque o lançamento da
obrigação tributária principal foi consumado.
Ora, a legislação determina a apresentação das informações digitais na estrutura e
no formato específicos justamente para facilitar a atividade estatal de verificar o correto
cumprimento das obrigações tributárias. Ao desatender esse comando normativo, o contribuinte
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004971/2007-01

certamente dificultou as tarefas de importação e análise dos dados pelos sistemas de suporte à
ação fiscal, implicando em diligências fiscais adicionais para digitar, separar e analisar os
registros, de modo a identificar aqueles que configurariam fatos geradores de contribuição
previdenciária.
O art. 115 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que o fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Ao deixar de cumprir a norma
impositiva que obrigava a apresentação das informações em formato específico, materializou-se
a hipótese de incidência e constituiu-se o fato gerador da obrigação acessória.
Uma vez identificada a ocorrência do fato gerador, obrigatória foi a lavratura do
auto de infração, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN. A despeito do elemento subjetivo ou da existência, e ainda que a conduta do contribuinte
não tivesse, comprovadamente, causado dificuldade à ação fiscal, o lançamento seria obrigatório,
por força do art. 136 do CTN que atribui a responsabilidade pela infração independentemente da
intenção do agente ou da extensão dos efeitos do ato.
Quanto ao valor da multa, o recorrente alegou que deveria ser aplicado o menor
valor previsto na legislação, em razão do que dispõe o art. 112 do CTN.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Nos termos do art. 92 da Lei no 8.212, de 1991, a multa em questão tem
característica variável conforme disposto em regulamento. Assim, os critérios de graduação da
multa, obedecidos os limites mínimo e máximo dados pela lei, foram estabelecidos pelo Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999.
No caso em tela, a Autoridade Lançadora entendeu ter havido duas circunstâncias
agravantes pela ocorrência de reincidências genéricas e aplicou a multa nos seguintes termos (e-
fls. 18 e 20):
6 - Em ações fiscais anteriores foram lavrados contra a empresa os Autos de Infração n°
35.386.427-7 por infração ao Artigo 32, Inciso IV, Parágrafo 5°, da Lei 8.212/91 (fase
691 — Impugnação aos Embargos) e n° 35.654.374-0, por infração ao Artigo 32, Inciso
IV, Parágrafo 6°, da Lei 8.212/91 (fase 535 — Ajuizamento/Distribuição), sendo,
portanto, o infrator reincidente, conforme tela "Consulta ao Extrato do Devedor'
(CCREDEXT), anexa a este Relatório. Durante a ação fiscal não foram configuradas
outras circunstâncias agravantes.
1 — Considerando as informações do Relatório Fiscal da Infração onde consta a
existência de duas agravantes pela ocorrência de reincidências genéricas, isto é, por
infração a dispositivos diferentes, que eleva a multa em duas vezes a cada reincidência,
conforme disposto no art. 292, Inciso IV, do RPS — Regulamento da Previdência
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004971/2007-01

Social, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, fica aplicada a multa prevista nos Artigo 92
e 102 da Lei 8.212/91; e alínea "b", Inciso II, art. 283 e 373 do RPS, no valor de
R$11.951,21 (onze mil e novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos)
elevada em 4 (quatro) vezes, face a ocorrência das duas agravantes por reincidências
genéricas, conforme o disposto no Inciso IV do Artigo 292 do RPS. O valor total da
multa aplicada corresponde, portanto, a R$47.804,84 (quarenta e sete mil e oitocentos e
quatro reais e oitenta e-quatro centavos), valor devidamente atualizado pela Portaria
MPS/GM n° 142, de 11 de abril de 2007 (publicada no Diário Oficial da União — DOU
n° 70, de 12/04/2007, Seção 1, página 45).
Constatadas as circunstâncias agravantes, a Autoridade Lançadora calculou a
multa multiplicando o valor mínimo por quatro, como dispunha o inc. IV do art. 292 do Decreto
no 3.048, de 1999:
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
IV- a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso;
O recorrente não contestou a existência das circunstâncias agravantes que
determinaram o valor da multa, limitando-se, neste ponto, a pleitear a aplicação do valor mínimo
por lhe ser mais benéfico, ao teor do art. 112 do CTN.
Entendo que o recorrente tem razão em parte. Isso porque, ao meu ver, o
dispositivo regulamentar permite uma exegese distinta da que deu a Autoridade Lançadora e que,
atrai a regra de interpretação prevista no art. 112 do CTN.
O dispositivo encerra duas formas de cálculo da multa prevista no inc. V do art.
290 do Decreto no 3.048, de 1999, a depender da natureza da reincidência:
a) eleva a multa em três vezes a cada reincidência específica, ou seja, na mesma
infração, e
b) eleva a multa em duas vezes em caso de reincidência genérica, ou seja, em
distinta infração. (Sem grifo no original.)
Observe-se que o legislador derivado, ao tratar do efeito da reincidência
específica, foi claro ao estabelecer o multiplicador de três vezes a cada uma das reincidências.
Porém, no caso da reincidência genérica, o multiplicador não ficou condicionado à quantidade de
reincidências. Portanto, independentemente da quantidade de reincidências genéricas havidas, a
multa deveria ter sido calculada pelo dobro do valor mínimo. Como a multa foi aplicada
multiplicando-se o valor mínimo por quadro, deverá ser reduzida à sua metade.

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por dar-lhe parcial provimento para reduzir à metade a multa aplicada.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004971/2007-01

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital